Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO NOMINADO DE MÚTUO. PROMESSA DE TAXA DE RETORNO DE INVESTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO PELA SENTENÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO COM BASE NOS VALORES CONTRATUAIS. ERRO JUSTIFICÁVEL. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TAXA DE RETORNO NA FORMA SIMPLES.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, assim como deste e. Tribunal se consolidou no sentido de que a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, ou seja, a devolução em dobro ou do equivalente, nos casos de cobrança indevida, exige a demonstração de má-fé.
2. Na hipótese dos autos, o juízo de origem conferiu interpretação diversa ao negócio jurídico entabulado entre as partes, declarando sua nulidade, de sorte que não pode a autora ser penalizada por ter postulado a restituição com base em interpretação errônea, mas justificável.
3. Dessa forma, a ausência de demonstração de sua má-fé impõe que o abatimento seja efetuado na forma simples, até mesmo porque não houve efetivo pagamento a maior por parte dos réus.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.